Tribunal: TJSP
Processo: 1002616-36.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de anulação de contrato de empréstimo c.c indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Autor que nega a assinatura do contrato e, após despacho facultando-lhe, no prazo de 5 (cinco) dias, o depósito

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de anulação de contrato de empréstimo c.c indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Autor que nega a assinatura do contrato e, após despacho facultando-lhe, no prazo de 5 (cinco) dias, o depósito do valor do empréstimo, para que fosse apreciado o pedido liminar, efetuou o depósito judicial do valor integral creditado em sua conta. Ausência de circunstância que configure violação anormal de direito de personalidade, não havendo notícia de que seu nome tenha sido maculado, sendo possível afirmar a inexistência do evento do danoso, elemento imprescindível para o aperfeiçoamento do instituto da responsabilidade civil. Dano moral afastado. Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.